Tribunal: STF
Processo: PPE 1173
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO PERUANO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS.



    1. Em 1º.4.2024, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado da Polícia Federal Thiago Splettstoser Giavarotti, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional peruano Dennis Omar Garcia Izaguirre, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática do(s) crime(s) de roubo agravado por concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo” (fl. 3, e-doc. 38).



    2. Em 11.4.2024, o delegado da Polícia Federal Ricardo Márcio Rossi Sancovich comunicou a este Supremo Tribunal a prisão do 
extraditando Dennis Omar Garcia Izaguirre. Tem-se no ofício 
n. 115/2024/UADIP/NCI/SR/PF/SP:



    “Com os cordiais cumprimentos, informamos que DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE, de nacionalidade peruana, nascido em 17 de junho de 1982, em Lima, Peru, cédula de identidade peruana 41781778, foi preso em 10/04/2024, em virtude do Mandado de Prisão Preventiva Para Extradição nº 1173, expedido pelo Supremo Tribunal Federal e encontra-se recolhido na Unidade de Trânsito de Presos da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo (UTP/DREX/SR/SP) no aguardo de Audiência de Custódia (segue cópia do mandado de prisão cumprido e dos demais documentos produzidos). 



    Informamos que a prisão também foi comunicada à Justiça Federal, conforme protocolo anexo, para fins de realização de audiência de custódia, nos termos da Resolução CNJ nº 213/2015” (fl. 258, 
e-doc. 38).



    3. Em 11.4.2024, o juízo da Sétima Vara Criminal Federal de São Paulo realizou a audiência de custódia do extraditando (e-doc. 45; fl. 7, 
e-doc. 51). 



    Nessa mesma data, a defesa do extraditando protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição 
(e-doc. 11). 



    Alega que “Denis, em 27.03.2024, propôs ação de reconhecimento de paternidade e guarda do seu filho Kauan Rafael Aguilar” (fl. 2, e-doc. 11).  



    Ressalta que “a prisão do Sr. Osmar é indevida, primeiro tendo em vista as reiteradas decisões de nossa máxima Corte onde reza que as detenções cautelares decretadas de forma abusiva e irrazoável. Onde o Estado é incapaz de assegurar direitos fundamentais os encarcerados deverão responder em liberdade tendo em vista o objetivo de desenvolvimento do milênio e do desenvolvimento sustentável da organização das nações unidas. Regras de Bangkok e Estatuto da Primeira Infância” (fl. 3, e-doc. 11).  



    Destaca “que nossa Carta Magna tem como base da sociedade a tutela da família e da criança, assegurando-lhes cuidado especial, concretizado, pelo legislador, na edição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Direcionou-se o sistema para a absoluta prioridade dos menores e adolescentes, enquanto pressuposto inafastável de sociedade livre, justa e solidária” (fl. 7, e-doc. 11). 



    Assevera que, “no caso em questão, o extraditando CUIDA DO SEU SEGUNDO FILHO, QUE vivem sobre a proteção do casal, sendo o pai o arrimo de família, já que a mãe tem que dedicar a maior parte do seu tempo ao filho MENOR, que depende de cuidados especiais” (fl. 7, e-doc. 11). 



    Estes os requerimentos:



    “Pelos motivos expostos, requer-se a colocação em liberdade PELOS FUNDAMENTOS ACIMA ELENCADOS E/OU podendo ser deferido se assim entender Vossa Excelência por este Nobre Ministro, para que o paciente compareça QUINZENALMENTE, para informar e justificar suas atividades, podendo esse comparecimento dar-se por meio eletrônico, informar IMEDIATAMENTE, o número de telefone celular pelo qual poderá ser facilmente encontrada, sempre que necessário, proibição de ausentar-se (três) dias, sem prévia e expressa autorização do juízo impetrado; recolhimento domiciliar no período noturno (das 22h às 6h), entrega do seu passaporte em juízo de origem, proibição de ausentar-se do País” (fl. 8, e-doc. 11).



    4. Em 12.4.2024, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 19.4.2024, se manifestou pela “manutenção da prisão cautelar para fins de extradição do nacional peruano Dennis Omar Garcia Izaguirre, 
negando-se o requerimento de revogação da medida formulado por sua defesa” 
(fl. 4, e-doc. 52). 



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.  



    5. O extraditando foi preso  no dia 10.4.2024, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).  



    6. Pela documentação apresentada, o nacional peruano é “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática do(s) crime(s) de roubo agravado por concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo” (fl. 3, e-doc. 38).  



    7. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos:



    “5. O pedido baseia-se na indicação de ‘ordem de prisão 
n. 950-2011-0 (11046-2011-0) 2 SPRC Reserva, de 26 de outubro de 2023, documento emitido pela 4ª Sala Penal Liquidadora da Corte Superior de Justiça de Lima’ e, como informa a autoridade policial, “segundo levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL em Brasília, o procurado é localizável no Estado de São Paulo” (fl. 6, vol. 1) 



    Atendidos estão, assim, os requisitos formais deste processo cautelar. 



    6. O art. 84 da Lei 13.445/2017 legitima o Escritório Central Nacional da INTERPOL, após exame dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei ou tratado, a representar ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar do extraditando, indicando a pendência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro:



    ‘Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. 



    § 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito. 



    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática. 



    § 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente. 



    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.



    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida. 



    § 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição’.



    7. No caso em exame, o Estado requerente demonstrou ter sido decretada a prisão do nacional peruano Dennis Omar Garcia Izaguirre por autoridade judiciária afirmada como competente.



    O fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estrita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição, como descrito pela autoridade policial competente, segundo a qual, pelo ‘enquadramento legal e, principalmente, o histórico dos fatos narrados na Notificação Vermelha, vislumbra-se correlação direta com o(s) crime(s) de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto(s) no art. 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, com pena máxima de 10 anos de prisão, com aumentos de 1/3 e 2/3 da pena imposta’. 



    Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 



    Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 65/2024/CGCPOL/DCI/PF, recebido em 1º.4.2024, a solicitação da apreciação do pedido, em caráter de urgência, considerando que, ‘segundo levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL em Brasília, o procurado é localizável no Estado de São Paulo. Diligências realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que o prófugo circula e tem habitação na cidade de São Paulo/SP. 



    13. Por sua vez, considerando tratar-se de foragido internacionalmente buscado, que, em tese, fugiu para o Brasil a fim de evadir-se da persecução penal em seu país de origem, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações empregam modus operandi de não se fixar em determinada cidade por período prolongado, justamente visando evitar serem encontrados, presos e extraditados. Levam, em regra, uma vida nômade a fim de dificultar as diligências, localização e encarceramento, motivo pelo qual a urgência se faz necessária’ (fl. 6, vol. 1).



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente. 



    8. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Dennis Omar Garcia Izaguirre, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    8. Como anotado, não se comprova mudança no quadro fático, pelo que se mantém a conclusão sobre a insuficiência da aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, mantendo-se indispensável a custódia cautelar para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.  



    Essas circunstâncias, caracterizadoras da objetiva possibilidade de evasão, demonstram os requisitos legais determinantes para a manutenção da prisão preventiva do extraditando.



    9. Quanto à alegação de ser o extraditando o único a estar com a guarda de seu filho K R A e de que este estaria sozinho desde a prisão, não há comprovação deste quadro nos autos. Diferente daquela afirmativa, o que a defesa mesma afirma é que “o extraditando CUIDA DO SEU SEGUNDO FILHO, QUE vivem sobre a proteção do casal, sendo o pai o arrimo de família, já que a mãe tem que dedicar a maior parte do seu tempo ao filho MENOR, que depende de cuidados especiais” (fl. 7, e-doc. 11). Assim, a comprovação da guarda provisória dessa criança em favor do extraditando não constitui óbice à manutenção da prisão preventiva para fins de extradição.



    No mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República:  



    “(...) a concessão da prisão domiciliar ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão dependem das particularidades do caso concreto. Todavia, da análise do caso, não se infere situação de excepcionalidade à regra de custódia preventiva, prevalecendo, então, a necessidade de se garantir eventual entrega do procurado ao Estado requerente. 



    Embora o custodiado alegue possuir a guarda de seu filho menor, também declara que a mãe da criança mora na Europa, bem como que atualmente vive com a ‘mãe de seu segundo filho’. Portanto, o menor não se encontraria desamparado em virtude da prisão do seu genitor, já que estaria aos cuidados da atual companheira, da própria genitora ou de outros familiares. Ademais, não há comprovação, a priori, de que Dennis Omar Garcia Izaguirre seja imprescindível aos cuidados do seu filho. 



    Diante do exposto, verifica-se que o filho do custodiado contaria com apoio familiar, inexistindo, por conseguinte, situação que justifique a liberdade pleiteada, a qual colocaria em risco a entrega do estrangeiro ao Estado requerente, frustrando futura extradição e a persecução penal iniciada no exterior. Logo, imprescindível é a manutenção da prisão cautelar decretada por essa Corte. 



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição do nacional peruano Dennis Omar Garcia Izaguirre, negando-se o requerimento de revogação da medida formulado por sua defesa” (fls. 3-4, 
e-doc. 52).



    10. O art. 86 da Lei n. 13.445/2017 estabelece:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”. 



    Pelos elementos fáticos apresentados, com os dados processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.



    11. Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando.



    12. Na audiência de custódia, o extraditando relatou “ter deixado seu filho de 10 anos, sem alguém para cuidar dele” (fl. 7, e-doc. 51). Entretanto, na petição de revogação da custódia preventiva, a defesa informa que “o extraditando CUIDA DO SEU SEGUNDO FILHO, QUE vivem sobre a proteção do casal, sendo o pai o arrimo de família, já que a mãe tem que dedicar a maior parte do seu tempo ao filho MENOR, que depende de cuidados especiais” (fl. 7, e-doc. 11).



    Assim, necessário esclarecimento sobre o afirmado pelo extraditando na audiência de custódia, impondo-se requisitarem-se, com urgência, informações às autoridades custodiantes quanto ao relato apresentado, para apreciação do cenário descrito e adoção de medidas cabíveis.



    13. Oficie-se ao juízo da Sétima Vara Criminal Federal de São Paulo, do Tribunal Federal Regional da Terceira Região, no qual realizada a audiência de custódia, e à autoridade policial responsável pela custódia do extraditando naquela unidade federada, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestarem informações sobre eventuais medidas adotadas para a garantia da proteção integral aos filhos do extraditando.



    14. Com as informações, dê-se sucessiva de três dias à defesa e à Procuradoria-Geral da República.



    15. Na sequência, retornem-me os autos imediatamente conclusos.



    Oficie-se. 



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora